Tribunal: TJPA
Processo: 0826832-06.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7775 - Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2026-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0826832-06.2024.8.14.0301

APELANTE: L. F. L., DANIEL VICTOR DA SILVA LEAL

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO PARCIAL E TARDIO DE TUTELA PROVISÓRIA. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE ASTREINTES. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação cível de Lucca Ferreira Leal, menor impúbere, para reconhecer o direito à indenização por danos morais, fixados em R$ 5.000,00, e declarar devidas as astreintes no valor de R$ 3.000,00, com incidência de correção monetária pelo IPCA e juros moratórios de 1% ao mês, em razão do descumprimento parcial e da demora injustificada no cumprimento de tutela provisória que determinava a cobertura integral de tratamento multidisciplinar para criança com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A agravante sustenta ser indevida a aplicação de encargos legais sobre as astreintes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a incidência de correção monetária e juros moratórios sobre multa cominatória (astreinte) imposta por descumprimento parcial de tutela provisória, sem desnaturar sua natureza coercitiva e processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A multa cominatória, uma vez convertida em quantia exigível após o inadimplemento da obrigação judicial, sujeita-se às regras ordinárias das obrigações pecuniárias, inclusive à correção monetária e aos juros moratórios.

A incidência de encargos legais sobre as astreintes não desnatura sua função coercitiva, mas assegura a efetividade da tutela jurisdicional e coíbe o descumprimento reiterado de decisões judiciais.

A tese da agravante, de que os encargos legais resultariam em enriquecimento sem causa, carece de respaldo legal e jurisprudencial, pois o inadimplemento voluntário foi a causa da constituição do crédito.

O entendimento consolidado do STJ (Tema 706) permite a revisão e atualização das astreintes, inclusive quanto a seus consectários legais.

O caso concreto demonstra conduta reiterada de descumprimento parcial e tardio da decisão judicial, em prejuízo direto à saúde de menor com deficiência, justificando a incidência dos encargos.

Inexiste vício ou ilegalidade na decisão agravada que justifique sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

A multa cominatória convertida em crédito exequível sujeita-se à incidência de correção monetária e juros moratórios, conforme as regras aplicáveis às obrigações pecuniárias.

A imposição de encargos legais sobre as astreintes não desnatura sua natureza coercitiva, tampouco configura enriquecimento ilícito, quando fundada no inadimplemento voluntário da obrigação judicial.

O descumprimento de tutela provisória em matéria de saúde, sobretudo em prejuízo de pessoa em condição de vulnerabilidade, autoriza a aplicação rigorosa das astreintes, com todos os seus consectários legais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 537; CF/1988, art. 6º; CDC, arts. 6º, I, e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.333.988/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 09.04.2014 (Tema 706); STJ, AgInt no REsp 1.891.288/DF, Rel. Min. Raul Araújo, j. 07.12.2020; TJ-SP, AI 2251686-42.2025.8.26.0000, Rel. Des. Alexandre Lazzarini, j. 07.10.2025; TJ-PE, AC 0001157-98.2023.8.17.2670, Rel. Des. Luciano de Castro Campos, j. 12.11.2024.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face da decisão monocrática lançada no ID nº 29358496, que deu parcial provimento à apelação cível interposta por Lucca Ferreira Leal, menor impúbere representado por seu genitor, Daniel Victor da Silva Leal, reformando parcialmente a sentença de primeiro grau para reconhecer o direito à indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em virtude do descumprimento parcial e da demora injustificada no cumprimento da tutela provisória de urgência que determinava à operadora de saúde a cobertura integral do tratamento multidisciplinar prescrito, declarar devidas as astreintes pelo descumprimento parcial da tutela, arbitradas no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com incidência de correção monetária pelo IPCA e juros moratórios de 1% ao mês, a contar do término do prazo de cumprimento voluntário, e, por fim, redistribuir os ônus da sucumbência, impondo exclusivamente à UNIMED o pagamento dos honorários advocatícios fixados na origem.

Inconformada, a parte ora agravante opôs embargos de declaração (ID 29621653), nos quais alegou que a decisão embargada incorreu em obscuridade e omissão quanto à aplicação dos encargos legais sobre a multa cominatória, sustentando, em síntese, que as astreintes possuem natureza jurídica exclusivamente coercitiva e processual, não sendo cabível sua submissão à correção monetária nem à incidência de juros moratórios, por configurarem enriquecimento sem causa e bis in idem, contrariando, segundo a embargante, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente o entendimento consolidado no REsp 1.333.988/SP (Tema 706) e no AgInt nos EDcl no REsp 1355408/AL.

Os embargos foram rejeitados por decisão monocrática proferida sob o ID 30850933, na qual se consignou que não havia qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, uma vez que a decisão impugnada já havia enfrentado de forma expressa a questão da incidência de atualização monetária e juros sobre as astreintes, em conformidade com a jurisprudência do STJ, inclusive com remissão ao Tema 706. Ressaltou-se, ainda, que o recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão de mérito nem à veiculação de inconformismo da parte, devendo eventuais teses divergentes ser levadas à instância superior pela via recursal adequada.

Diante da rejeição dos embargos, a UNIMED interpôs o presente Agravo Interno (ID 31504696), no qual reitera os fundamentos anteriormente lançados, insistindo que a decisão monocrática incorre em violação à jurisprudência pacificada do STJ ao manter a incidência de encargos financeiros sobre as astreintes, os quais, segundo defende, desvirtuam a natureza coercitiva da multa, transformando-a em crédito indenizatório e onerando indevidamente a parte devedora. Sustenta que o acréscimo de juros e correção monetária confere à multa caráter punitivo, extrapolando sua função instrumental e processual, o que, em seu entendimento, deve ser vedado.

Por sua vez, LUCCA FERREIRA LEAL apresentou contrarrazões ao Agravo Interno (ID 31825177), em que defende a manutenção integral da decisão monocrática agravada, afirmando que a agravante repete os argumentos já enfrentados e superados, sem trazer novos elementos jurídicos. Argumenta que o arbitramento de encargos sobre a multa cominatória não contraria a jurisprudência superior, pois decorre do exercício legítimo do poder coercitivo conferido ao Judiciário para assegurar a efetividade das ordens judiciais.

É o relatório.

VOTO

JUIZO DE ADMISSIBILIDADE

De início, observo que o presente agravo interno preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

MÉRITO

A insurgência da agravante está integralmente voltada à inconformidade com o arbitramento de encargos legais (correção monetária e juros de mora) sobre a multa cominatória fixada em virtude do descumprimento parcial da tutela provisória de urgência.

Sustenta a recorrente que a astreinte, por possuir natureza estritamente processual e coercitiva, não poderia sofrer atualização monetária nem tampouco ser acrescida de juros moratórios, sob pena de desnaturação de sua função, o que configuraria enriquecimento ilícito da parte exequente e violação ao princípio da razoabilidade.

Não merece acolhida a pretensão recursal.

A argumentação apresentada pela agravante parte de uma concepção equivocada acerca da finalidade das astreintes e de sua disciplina normativa. O ordenamento jurídico brasileiro, especialmente a partir do Código de Processo Civil de 2015, estabeleceu que a multa cominatória, como instrumento de coerção indireta, integra o sistema de efetividade da tutela jurisdicional, sendo aplicável tanto nas tutelas definitivas quanto nas provisórias, e devendo atender a critérios de adequação, necessidade e suficiência à luz das circunstâncias do caso concreto.

É exatamente nessa perspectiva que se deve analisar a viabilidade de incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor da multa. Ora, uma vez ocorrido o descumprimento da obrigação imposta judicialmente e sendo a multa convertida em quantia exigível, deixa de haver qualquer óbice à aplicação das regras ordinárias que regem as obrigações pecuniárias.

A dívida resultante do inadimplemento processual passa a ter existência concreta no mundo jurídico, sujeitando-se, como qualquer outra obrigação líquida, certa e exigível, à atualização pela inflação e à incidência de juros em razão da mora.

Esse entendimento encontra respaldo direto na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece expressamente que a decisão que fixa astreintes não preclui, não faz coisa julgada material e pode ser revista a qualquer tempo, inclusive quanto aos seus consectários legais, conforme assentado no julgamento do REsp nº 1.333.988/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 706), cuja tese foi assim firmada:

“A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada, podendo o magistrado, a qualquer tempo, modificar o valor ou a periodicidade da multa, quando se tornar insuficiente ou excessiva.”
(STJ, REsp 1.333.988/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 09.04.2014, DJe 11.04.2014)

No mesmo sentido, a Corte Superior reiteradamente afirma que a incidência de encargos sobre a multa não afronta sua natureza jurídica, quando decorrente do inadimplemento da obrigação judicial, como se verifica no seguinte precedente:

“A multa cominatória, uma vez exigível em razão do descumprimento da ordem judicial, sujeita-se às regras gerais das obrigações pecuniárias, não havendo óbice à sua atualização monetária, sob pena de esvaziamento de sua função coercitiva.” (STJ, AgInt no REsp 1.891.288/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 07.12.2020)

Como se percebe, o fundamento segundo o qual a natureza instrumental da multa impediria sua atualização monetária ou a imposição de juros carece de base normativa e tampouco encontra respaldo nos precedentes qualificados dos tribunais superiores, inclusive porque se trata de providência acessória que acompanha a obrigação principal e busca assegurar a autoridade das decisões judiciais.

Uma vez constituído o crédito decorrente da cominação judicial e vencido o prazo para o cumprimento voluntário, a omissão da parte sujeita-a aos encargos da mora, tal como sucede com qualquer condenação judicial.

Não se ignora que há precedentes admitindo o afastamento de encargos legais em certas hipóteses de astreintes, sobretudo quando se verifica desproporcionalidade manifesta ou caráter punitivo excessivo. No entanto, esse entendimento não se aplica indistintamente, devendo ser ponderado à luz do caso concreto, considerando a gravidade da conduta omissiva, o grau de resistência da parte ao cumprimento da ordem judicial e a extensão dos prejuízos decorrentes da inércia.

No caso dos autos, contudo, ficou demonstrado que a operadora agravante resistiu ao cumprimento integral e tempestivo da decisão judicial, prolongando o sofrimento do menor beneficiário do plano de saúde, portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA), pessoa em condição especial de vulnerabilidade.

A prestação parcial e tardia do tratamento multidisciplinar prescrito não apenas violou frontalmente o conteúdo da ordem judicial, como também representou afronta aos princípios da boa-fé contratual, da confiança legítima do consumidor e da função social do contrato.

A jurisprudência desta Corte e de outros tribunais pátrios também reconhece que o descumprimento de ordem judicial em matéria de saúde autoriza a aplicação rigorosa das astreintes, inclusive com seus consectários legais, justamente para evitar a banalização da tutela jurisdicional e a perpetuação de condutas omissivas por grandes operadoras de planos de saúde.

A propósito (grifei):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTAS E BLOQUEIOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame 1. Agravo de instrumento interposto por Amil Assistência Médica Internacional S/A contra decisão que impôs bloqueios e multas devido ao descumprimento de decisões judiciais relacionadas à emissão de boletos e suspensão de plano de saúde. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) a legalidade das multas e bloqueios impostos à agravante; (ii) a alegação de desproporcionalidade das sanções e risco à continuidade dos serviços assistenciais; (iii) a urgência e risco à saúde dos beneficiários. III. Razões de Decidir 3. A agravante não comprovou a emissão correta dos boletos, e a regular continuidade dos serviços de saúde à agravada, persistindo em conduta de descumprimento das decisões judiciais. 4. A majoração das astreintes é justificada pela inércia da agravante e pela necessidade de garantir a efetividade da tutela jurisdicional em matéria de saúde. IV. Dispositivo 5. Recurso não provido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22516864220258260000 Jundiaí, Relator.: Alexandre Lazzarini, Data de Julgamento: 07/10/2025, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/10/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO MÉDICO URGENTE. MULTA COMINATÓRIA. DANOS MORAIS. RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS POR AMBAS AS PARTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.
1. A negativa de cobertura pelo plano de saúde para tratamento médico urgente, prescrito pelo médico assistente e comprovado como necessário, configura prática abusiva e viola o direito à saúde, amparado pelo Código de Defesa do Consumidor. A cláusula que impõe restrição a procedimento essencial é considerada nula de pleno direito. 2. A aplicação de multa cominatória em fase de conhecimento, para garantir a efetividade de ordem judicial em caso de urgência, é legítima e encontra amparo no art. 537 do Código de Processo Civil. A intimação postal, realizada no endereço indicado pela parte, atende ao requisito de validade processual, não se exigindo a intimação pessoal quando se trata de tutela de urgência. 3. A multa cominatória, fixada em valor adequado às circunstâncias do caso concreto, não se revela desproporcional quando visa assegurar o cumprimento imediato de decisão judicial destinada à proteção da saúde e da vida do consumidor, sendo a sua manutenção necessária para coibir a conduta abusiva da operadora de saúde. 4. A condenação da operadora de saúde ao custeio do tratamento prescrito e à indenização por danos morais atende aos princípios da proteção ao consumidor, dignidade da pessoa humana e acesso à saúde, devendo ser mantida diante da evidência do descumprimento contratual e da necessidade urgente dos procedimentos médicos. 3. Recursos de Apelação não providos. Majorados os honorários advocatícios fixados na sentença. Decisão unânime. (TJ-PE - Apelação Cível: 00011579820238172670, Relator.: LUCIANO DE CASTRO CAMPOS, Data de Julgamento: 12/11/2024, Gabinete do Des. Luciano de Castro Campos (1ª TCRC)

Ademais, não se pode olvidar que o inadimplemento da tutela provisória perdurou por período significativo, e que a operadora apenas tomou providências concretas após reiteradas manifestações da parte autora nos autos, evidenciando comportamento recalcitrante.

Diante desse contexto, não se mostra minimamente razoável a pretensão de afastar a incidência dos encargos legais, sob pena de premiar a desídia e o descumprimento voluntário de ordens judiciais.

Por fim, quanto à alegação de enriquecimento ilícito, é evidente que o crédito somente se formou em razão da conduta omissiva da própria agravante.

Logo, inexiste desequilíbrio ou injustiça a ser reparada, mas simples consequência jurídica do inadimplemento voluntário.

Com base nessas premissas, inexiste qualquer vício que justifique a reforma da decisão agravada, que se mantém hígida e coerente com o ordenamento jurídico vigente.

Nada a reformar
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo-se integralmente a decisão agravada em todos os seus termos, tudo conforme a fundamentação.

Belém, 09/02/2026